Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO MATERIAL. FÁRMACO. ATUALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que durante o trâmite processual o fármaco prescrito pelo médico assistente foi atualizado, impõe-se o saneamento do erro material, pois não configurada alteração da causa de pedir.
3. Recurso conhecido e provido.